Tribunal: TJDFT
Processo: 0721175-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721175-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: DELCIMAR SOUSA COSTA, D. S. COSTA &amp; CIA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília (id. 92735746)[1], que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0051786-31.2011.8.07.0001, movida em face de D. S. COSTA &amp; CIA LTDA e DELCIMAR SOUSA COSTA, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo em relação ao 2o executado. Opostos embargos de declaração, estes restaram rejeitados (id. 93881486)[2]. Em suas razões recursais (id. 26922250), a exequente/agravante tece arrazoado discorrendo sobre o contexto fático-processual e sobre a suposta ausência de apreciação de pedido de citação por hora certa. Em linhas gerais, argumenta que não teria se mantido inerte, mas que o Juízo da execução não teria apreciado os seus requerimentos. Ao final, pede a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso e, no mérito, o seu provimento, para que o feito prossiga em relação ao 2o executado, DELCIMAR SOUSA COSTA. Preparo (id. 26922257 e id. 26922257). É o relatório. Decido. A teor do que dispõe o artigo 1.003, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil, excetuados os embargos de declaração, o prazo para a interposição dos recursos e para o oferecimento de resposta é de 15 (quinze) dias, devendo a parte comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição. Acerca da contagem dos prazos processuais, computar-se-ão somente os dias úteis, salvo disposição em contrário; os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento; e a sua contagem terá início na data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça, tudo conforme disciplina o Código de Processo Civil entre os seus artigos 219 e 232. Na presente hipótese, em consulta ao sistema do PJe, verifico que o exequente, ora agravante, tomou ciência da decisão que julgou os embargos de declaração em 8/6/2021, terça-feira, iniciando-se a contagem do prazo de quinze dias para a interposição de agravo de instrumento em 9/6/2021, quarta-feira, e encontrando termo em 29/6/2021, terça-feira. Entretanto, o presente recurso veio a ser interposto somente em 30/6/2021 – quarta-feira – (id. 26922250), conforme consta da assinatura eletrônica aposta do recurso, evidenciando a violação do requisito extrínseco de admissibilidade da tempestividade recursal. Logo, o agravo de instrumento é intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o seu não conhecimento. A propósito, não é o caso de aplicação do disposto no parágrafo único do referido dispositivo, haja vista não se tratar de vício passível de correção. Com estes fundamentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora